Tribunal: TJDFT
Processo: 0729289-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO DE IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determiná-lo a adotar as providências necessárias para a retirada do nome da parte autora da dívida ativa e eventuais cadastros de proteção ao crédito, em especial, a baixa dos protestos efetivados perante o 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília relativos às CDAs de n. 50143376896 e 50143376900. Nas razões recursais, pugna o Distrito Federal pela reforma da sentença por não ter havido pedido administrativo por parte do contribuinte, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 938/2017 e da Portaria PGDF/SEF n. 02/2022, devendo o certificado de compensação ser submetido à administração tributária competente para homologação quando constatado o preenchimento de todos os requisitos legais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56759147) e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 56759154).
3. A compensação de débitos de natureza tributária ou não tributária com precatórios vencidos do Distrito Federal está autorizada pela Lei Complementar Distrital n. 938/2017, dispondo o seu artigo 6o que o contribuinte deverá formular pedido administrativo à Procuradoria Geral do Distrito Federal com a indicação do valor do débito inscrito em dívida ativa a ser compensado e o valor do precatório a compensar. O reconhecimento do direito à compensação será averiguado pelo fisco e será homologado ao final do procedimento administrativo quando constatado o preenchimento de todos os requisitos legais para o seu deferimento.
4. No presente caso, verifica-se que o recorrido obteve seu direito à compensação no âmbito do processo de execução n. 2005.01.1.1224367-7, em 25/6/2013 (ID 56759125), anterior, portanto, à Lei Complementar Distrital n. 938/2017, ventilada pelo recorrente. O certificado de compensação expedido em favor do recorrido, nos termos da Resolução n. 115 do CNJ, de 19/6/2010, indica o tributo a ser compensado (IPTU/TLP 2008), constituindo-se em forma legalmente prevista de extinção do crédito tributário, segundo o disposto no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
5. Ademais, o próprio parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID 56759134) reconhece que a compensação requerida refere-se às CDA’s de n. 50143376896 e 50143376900. Assim, estando o crédito tributário inscrito em dívida ativa abrangido pela certidão de compensação, não há que se falar em cobrança judicial, sua inscrição em dívida ativa e posterior protesto da certidão de dívida ativa.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.